Tribunal: TJES
Processo: 5000433-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000433-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL VIVO
RECORRIDO: PATRIK SOUZA RAMOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relatora, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou em R$ 3.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que, concordando com os termos da sentença, quando

a parte autora

mantém relação jurídica com a ré, na modalidade pré-pago, mas a requerida cobra por valores que o autor alega jamais ter contratado, além de consumir todos os seus créditos, sendo que tentou cancelá-lo administrativamente, mas não obteve êxito , o que não pode ser enfrentado como mero desmembramento dos serviços inerentes ao plano.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia a douto e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR
Conheço o recurso pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, sob a alegação de cobranças indevidas. Resumidamente, informa a parte autora que mantém relação jurídica com a ré, na modalidade pré-pago e que a requerida cobra por valores que o autor alega jamais ter contratado, além de consumir todos os seus créditos. Que tentou cancelá-lo administrativamente, mas não obteve êxito. Assim, requer o autor o cancelamento dos serviços e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença determinando o cancelamento do serviço e condenando a recorrente ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

Certo é que se tratando de serviço de telefonia na modalidade pré-pago, torna-se inviável ao consumidor que alega não ter sequer contratado o plano promocional. Sobre a prova da contratação, ao menos incumbia à recorrente o demonstrar nos autos a data e a solicitação da autora do serviço. A prova não foi produzida, ônus que tocava à ré, nos termos do art. 373, II, CPC, razão pela qual é devido o cancelamento do serviço.

Não comprovada a regularidade da cobrança, esta deve ser reconhecida como indevida.

No que tange aos danos morais arbitrados na sentença de origem, tenho que neste tópico merece ser provido o recurso da ré. Esta Turma Recursal tem reiteradamente decidido que a cobrança indevida, por si só, não gera abalo moral indenizável. Desse modo, ausente circunstância excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte.

Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, incumbia a parte autora o ônus de demonstrar que as cobranças efetivamente causaram algum tipo de prejuízo extrapatrimonial que tenha ferido a sua personalidade, seja enquanto pessoa ou consumidor, o que não ocorreu.

Desse modo, não pode pretender ser agraciado, ainda mais em valor tão significativo, pois se estaria facilitando o enriquecimento sem causa da parte, uma vez que como forma punitiva às condutas ilícitas e reiteradas das grandes empresas já se emprega a devolução de forma dobrada dos valores cobrados erroneamente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA QUE SE MOSTRA CABÍVEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005893110, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/02/2016).

Voto, pois, por DAR PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, no sentido de afastar a condenação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, uma vez que inocorrentes no caso em discussão. Mantenho a sentença nos demais pontos.

Sem sucumbência ante o resultado recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.